Tribunal: TJES
Processo: 5002189-24.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002189-24.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A.
RECORRIDO: ESTEFANO ALBANO BALARINI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA
ONLINE
CANCELADA COM ENTREGA DO PRODUTO AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO ITEM PELO AUTOR COMPROVADA. ESTORNO DO VALOR NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE DA LOJA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 179,90) e compensação por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Verifico que a Recorrente se limitou a repetir os fundamentos deduzidos em sua contestação, afirmando desconhecer o código de postagem do item devolvido pelo Recorrido, em relação ao qual pugnou o consumidor pelo seu ressarcimento, o que, conforme já afirmado pela sentença ora vergastada, não corresponde à realidade, tendo inclusive a própria Recorrente confirmado o recebimento do produto (vide ID 940318 - Pág. 1).
3. Por isso, comprovada a realização do cancelamento da compra e a devolução do objeto pelo Recorrido, faz jus o consumidor à restituição do valor por ele pago, sendo certo que a negativa da Recorrente ao atendimento da solicitação do cliente encerra patente ilicitude.
4. Conclui-se, portanto, que a falha na prestação de serviço da Recorrente redundou prejuízos de ordem patrimonial (quanto ao montante não restituído relativamente à compra cancelada) e extrapatrimonial (observado a partir da situação de inequívoca recalcitrância no adequado atendimento, com ausência de solução por relevante período de tempo, em grave descaso para com o consumidor, com extenso histórico de atendimentos infrutíferos, ida aos Correios e demais diligências exsurgidas do imbróglio gerado pela Recorrente), razão pela qual tem o dever de reparar os danos experimentados (materiais e morais) pelo Recorrido.
5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
6. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.